Tribunal: TJES
Processo: 0009116-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009116-66.2017.8.08.0024

APTE: MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIA DE OLIVEIRA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE SERVIÇOS GERAIS COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo pela qual foi investido, embora não tenha direito ao reenquadramento, faz jus ao direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período em que desempenhou as tarefas.

2. Analisando as provas acostadas nestes autos, observa-se que a declaração emitida pelo Hospital Estadual Infantil, expedida pelo Núcleo de Trabalho de Recursos Humanos, consta que a Apelante exerceu atividades atuando no setor da recepção realizando atividades de internação e cadastros de pacientes, utilizando conhecimento de informática, bem como auxiliava no controle de fluxo de pessoal (acompanhante), dentro do pronto socorro.

3. Consta nos autos também a declaração emitida pela Secretaria de Estado de Saúde onde se verifica que a recorrente exerceu cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme regulamentação do Decreto nº 1.523-N, Lei 4.876/94 e Lei 5.632/98.

4. Diante do contorno probatório, tanto dos depoimentos quanto dos documentos colacionados, não se observa, na presente hipótese, que que a parte Apelante tenha exercido função fora das atribuições legais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

5. O Apelado colaciona nos autos a síntese de atribuições inerentes ao cargo de auxiliar administrativo, que compreendem: classificar documentos, coletar dados diversos, desarquivar documento, efetuar cálculos, atualização de arquivos, dentre outras, as quais a parte Apelante não comprova que realizava.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de

.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009116-66.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS CUSTODIA DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009116-66.2017.8.08.0024

APTE: MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIA DE OLIVEIRA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por Maria das Graças Custódia de Oliveira, em razão da sentença de fls. 180/184, através da qual o magistrado primevo julgou extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, haja vista que restou comprovado nos autos que a Apelante exerceu cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e não de Auxiliar Administrativo, não restando comprovado, na presente hipótese, o desvio de função.

Em suas razões de fls.183/189, a parte pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que diante do corpo probatório contido nos autos, restou comprovado que houve desvio de função, devendo o Ente Estadual ser condenado a arcar com a diferença salarial.

Compulsando os autos verifico que se trata de “Ação Ordinária” em que a parte Apelante sustenta ser servidora pública estadual, desde 02/03/1983, sendo contratada originalmente para exercer função de auxiliar de serviços gerais.

Alega que desde a sua admissão exerce função de auxiliar administrativo, contudo com salário de auxiliar de serviços gerais.

Assim, aduz que a despeito de receber subsídio referente ao cargo de auxiliar de serviços gerais no valor de R$ 1.837,53 (mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), quando na verdade, em virtude do desvio de função, deveria perceber suas verbas referente ao cargo de auxiliar administrativo, com subsídio de R$ 2.321,78 (dois mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), de acordo com a Lei complementar 634/2012.

Pois bem. Cabe salientar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo pela qual foi investido, embora não tenha direito ao reenquadramento, faz jus ao direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período em que desempenhou as tarefas. Ilustrando:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO, PELO DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR (ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA JUDICIÁRIA, ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE MANDADOS). PERCEPÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - GAE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] V. O Supremo Tribunal Federal consolidou o seu entendimento no sentido de que "é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido" (Súmula 685/STF). VI.
Por outro lado, é certo também que "a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes'"
(STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). Todavia, no caso, as instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, não reconheceram o alegado desvio de função. [...] IX. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.002.443/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Neste sentido a Súmula 378 do STJ, senão vejamos:

Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Pois bem.

A questão destes autos consiste em analisar se há, ou não, provas da alegação de que a Apelada exerceu, em desvio de função, atividade laboral diversa da qual foi contratada, de modo que, cheguei à mesma conclusão proferida na Sentença, de que não restou comprovado que a recorrente exerceu trabalho em desvio de função.

Explico!

Analisando as provas acostadas nestes autos, observo que a declaração emitida pelo Hospital Estadual Infantil, expedida pelo Núcleo de Trabalho de Recursos Humanos (fl. 87), consta que a Apelante exerceu atividades atuando no setor da recepção realizando atividades de internação e cadastros de pacientes, utilizando conhecimento de informática, bem como auxiliava no controle de fluxo de pessoal (acompanhante), dentro do pronto socorro.

Na fl. 87-v, consta declaração emitida pela Secretaria de Estado de Saúde onde se verifica que a recorrente exerceu o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme regulamentação do Decreto nº 1.523-N, Lei 4.876/94 e Lei 5.632/98.

Continuando, observo que na fl. 24 consta perfil profissional previdenciário, contendo a informação de que a recorrente exerce atividade de auxiliar de serviços gerais, trabalhando em unidade de trabalho de pronto socorro no Hospital Infantil Nossa Senhora das Graças.

Em depoimento de fl. 159, a Sra. Edna Conceição Martins, colega de trabalho da Apelante, consignou as seguintes informações:

“[...] que a autora ocupava o cargo de auxiliar de serviços gerais; que apesar de ter o cargo de serviços gerais a autora trabalhava na portaria fazendo fichas de pacientes e na internação dos pacientes, que não sabe informar se a autora exerceu funções inerentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais pois quando a depoente ingressou no serviço público a autora já trabalhava na portaria...[...].”

Por sua vez, em depoimento de fl. 160, a Sra. Ivonete Meirelles Celestino, também colega de serviço da Apelante, prestou as seguintes informações:

“[...] ambas no cargo de auxiliar de serviços gerais, tendo trabalhado juntas até a aposentadoria da autora; que a autora quando ingresso no exercício de suas funções foi lotada na zeladoria e que depois, não se recordando a data, a autora passou para a recepção do pronto socorro onde fazia atendimentos, internações, chamadas pacientes, serviços administrativos”[...].

Neste esteira, diante do contorno probatório, tanto dos depoimentos quanto dos documentos colacionados, não observo, na presente hipótese, que que a parte Apelante tenha exercido função fora das atribuições legais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Isto porque, não há nos autos prova de que foi lotada em outro cargo, bem como na função do cargo Administrativo, sendo, portanto, indevida a diferença remuneratória.

Destarte, o Apelado colaciona nos autos (fls. 137) a síntese de atribuições inerentes ao cargo de auxiliar administrativo, que compreendem: classificar documentos, coletar dados diversos, desarquivar documento, efetuar cálculos, atualização de arquivos, dentre outras, as quais a parte Apelante não comprova que realizava.

Logo, não restando comprovado o desempenho de funções inerentes àquelas exercidas por auxiliar administrativo, tampouco a existência de ordem emanada por superior hierárquico para o exercício dessas funções, não resta caracterizado, por conseguinte, o alegado desvio funcional.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastado em seus próprios fundamentos.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixado na origem do patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, para a quantia de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser suspensa a sua cobrança, haja vista a gratuidade de justiça concedida na instância de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009116-66.2017.8.08.0024

APTE: MARIA DAS GRAÇAS CUSTÓDIA DE OLIVEIRA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE SERVIÇOS GERAIS COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo pela qual foi investido, embora não tenha direito ao reenquadramento, faz jus ao direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período em que desempenhou as tarefas.

2. Analisando as provas acostadas nestes autos, observa-se que a declaração emitida pelo Hospital Estadual Infantil, expedida pelo Núcleo de Trabalho de Recursos Humanos, consta que a Apelante exerceu atividades atuando no setor da recepção realizando atividades de internação e cadastros de pacientes, utilizando conhecimento de informática, bem como auxiliava no controle de fluxo de pessoal (acompanhante), dentro do pronto socorro.

3. Consta nos autos também a declaração emitida pela Secretaria de Estado de Saúde onde se verifica que a recorrente exerceu cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme regulamentação do Decreto nº 1.523-N, Lei 4.876/94 e Lei 5.632/98.

4. Diante do contorno probatório, tanto dos depoimentos quanto dos documentos colacionados, não se observa, na presente hipótese, que que a parte Apelante tenha exercido função fora das atribuições legais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

5. O Apelado colaciona nos autos a síntese de atribuições inerentes ao cargo de auxiliar administrativo, que compreendem: classificar documentos, coletar dados diversos, desarquivar documento, efetuar cálculos, atualização de arquivos, dentre outras, as quais a parte Apelante não comprova que realizava.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.